Tribunal: TJMT
Processo: 0037710-26.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037710-26.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), BOA SAFRA TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.845.470/0001-07 (APELANTE), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), FLAVIA JANAINA BRITO DE OLIVEIRA CANAVARROS - CPF: 760.410.341-34 (APELANTE), FLAVIA JANAINA BRITO DE OLIVEIRA CANAVARROS - CPF: 760.410.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BOA SAFRA TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.845.470/0001-07 (APELADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – 1o APELO – INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– 2o APELO – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – INÉRCIA DO JUDICIÁRIO QUE NÃO ACARRETA PRESCRIÇÃO – SÚMULA 106 STJ – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o recorrente não possui os benefícios da assistência judiciária e deixa de recolher o preparo recursal, deve-se oportunizar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o do CPC.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Não há falar em ocorrência de prescrição decorrente na demora de citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Nesse sentido estabelece a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes, em face da sentença de Id no 155019793, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0037710-26.2015.8.11.0041, ajuizada por BANCO SAFRA S.A em face de BOA SAFRA TURISMO LTDA - ME e OUTRO, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Isto posto, acolho a exceção de Incompetência e, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC, julgo, por resolução de mérito, extinta a execução em razão da prescrição.

Revogo a decisão proferida equivocadamente no id. 64302598.

Sem custas.” (sic)

Em suas razões, de Id 155019798, a 1a apelante, BOA SAFRA TURISMO LTDA - ME, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, para condenar a parte autora, ora segunda apelada, nas custas processuais e honorários de sucumbência.

Por sua vez, o 2o apelante, BANCO SAFRA S.A, em suas razões de Id 155020158, aduz acerca da nulidade da sentença, afirmando que não abandonou o feito, procedendo com todas as diligências necessárias para o seu regular andamento.

Ao final, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

1o APELO
–
BOA SAFRA TURISMO LTDA - ME

Egrégia Câmara.

Adianto que o recurso de apelação interposto pelo primeiro apelante não deve ser conhecido.

Na hipótese dos autos foi indeferido o pedido de assistência judiciária e, não obstante tenha sido oportunizado o recolhimento, a posteriori, do preparo recursal, a parte recorrente deixou escoar o prazo sem qualquer justificativa.

Em face disso, resta evidente a afronta ao mandamento inserto no artigo 1.007 do CPC:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
,
o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
”
(grifo nosso)

A propósito, tem-se posicionado este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - A
USÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO
.
Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.”
(Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...)” (Ap no. 81040/2015, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2015, publicado no DJE de 13/10/2015)

Portanto, tendo a parte recorrente deixado de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a comprovação do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

2o APELO – BANCO SAFRA S.A

Adianto que o recurso comporta provimento.

A execução está fundamentada na Cédula de Crédito Bancário - Renegociação de Dívida no 002096209, celebrado em 14.04.2014, onde o exequente renegociou a dívida dos executados na importância de R$63.000,00, tendo a última parcela vencimento em 10/04/2015.

O contrato foi inadimplido, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, motivando a distribuição da presente demanda em 14.08.2015, cobrando-se a dívida no valor de R$89.869,97.

Insurge-se o segundo recorrente contra a sentença que reconheceu a prescrição da ação executiva e a extinguiu com resolução do mérito por entender ter-se operado a prescrição, ante desídia na realização da citação.

Em resumo, pretende a cassação da sentença por entender inexistentes os requisitos necessários para a extinção do feito por prescrição.

Pois bem.

Embora tenham sido realizadas inúmeras diligências para a citação dos executados, esta se deu apenas por edital na data de 22/11/2019 (id 155019772 - Pág. 93 e ss.).

Da detida análise dos autos de origem, com a devida vênia, é possível identificar que o feito não permaneceu paralisado por culpa exclusiva do banco exequente, o qual tentou, de todas as formas a citação dos executados, inclusive solicitando ao juízo o fornecimento dos endereços cadastrados nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, recolhendo as custas para as diligências dos autos, contudo, ultimando-se a citação por edital.

Outrossim, a própria sentença de piso, reconheceu que a demora na citação ocorreu por erro do Poder Judiciário, vez que apesar de informados endereços diversos para a citação dos executados, a Oficiala procedeu a tentativa de citação, de todos, em único endereço,
in verbis
:

“A Certidão de fls. 21 dos autos físicos retornou sem citação, uma vez que a Oficiala de Justiça informou que tentou realizar a citação dos réus no mesmo endereço, e foi informada que ali não existia nenhum morador com o nome dos requeridos.

Ocorre que vislumbro erro naquela citação, pois se são dois executados, principal e avalista, com endereços diferentes, jamais poderia ter sido realizada a tentativa de citação em um endereço apenas, no caso, pelo que observei, endereço da avalista.

Daí em diante o erro persistiu, e o próprio exequente, na petição de fls. 23, forneceu, para os dois executados, endereço totalmente diverso.

Ressalto que o primeiro executado, BOA SAFRA TURISMO LTDA – ME, também conhecido como “Boutique de Viagens”, é empresa tradicional de Cuiabá, e basta uma leve consultada no Google para se verificar que até hoje está sediado no mesmo endereço fornecido na exordial, ou seja Avenida São Sebastião, n.o 2904, fato que jamais o exequente mencionou nesses anos todos, preferindo direcionar a busca para outro endereço por ele fornecido.

Desta forma, tenho que a demora na citação (que se ultimou por edital), deve ser atribuída não só ao judiciário, uma vez que a Oficiala não tentou citar os executados separadamente, e também ao próprio exequente, que forneceu endereço totalmente diverso quando tinha possibilidade e recursos para localizar os executados.”
- Id 155019793

Desta feita, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o afastamento do decreto de prescrição e a retomada do processamento do feito na origem é medida que se impõe.

A propósito, eis o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA N. 106

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
.
”

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.
Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”
(RAC n. 0000047- 39.2015.8.11.0107, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente. Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida. Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos” (RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019).

Dispositivo.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO
do 1o apelo apresentado por BOA SAFRA TURISMO LTDA - ME, conheço do 2o apelo apresentado por BANCO SAFRA S.A e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o reconhecimento prematuro da prescrição e possibilitar o processamento regular em face dos executados.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023